Tribunal: CARF
Processo: 13971.900511/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900511/2014-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.334 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Assunto
COFINS
Recorrente
CARTONAGEM BATISTENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo à
COFINS Não-cumulativa correspondente ao Período-base de 08/2013, bem como informe se
este é suficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP no
26262.85809.161013.1.3.04-1237.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 08/2013, no
valor de R$ 66.921,20 (Darf código 5856, valor total de R$ 97.432,50, recolhido em
25/09/2013).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900511/2014-00
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.334 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900511/2014-00

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 66.921,20
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 15/04/2014, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 14/05/2014, alegando o que segue:
No dia 25/09/2013 a requerente apresentou a DACON MENSAL SEMESTRAL e no
dia 17/09/2013 apresentou o SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO
DIGITAL com valor de COFINS apurado de R$97.432,50.
Posteriormente a empresa constatou que deveria retificar as declarações devido a falta
do lançamento do crédito de COFINS sobre o ativo imobilizado/depreciação, a qual
tinha direito conforme legislação em vigor, escriturando assim os referidos créditos na
apuração do mês de 08/2013.
Portando depois de feito os devidos lançamentos, foi retificado o SPED - SISTEMA
PÚBLICO DE ESCITURAÇÃO DIGITAL em 16/10/2013 com o valor correto de
COFINS de R$ 30.511,30, por conseguinte a devida retificação da DACON foi efetuada
em 21/01/2014 e assim corrigindo a divergência de informações.
Por este fato o contribuinte não apresenta este débito. Pois o débito que espelha a
veracidade é R$ 30.511,30 (Trinta mil, quinhentos e onze reais e trinta centavos), sendo
pago o valor de R$97.432,50 (Noventa e sete, quatrocentos e trinta e dois reais e
cinquenta centavos) no vencimento em 25/09/2013 conforme DARF código 5856,
originando assim um pagamento a maior de COFINS, no qual foi solicitado
compensação através de PERDCOMP.
No presente caso, o débito foi apurado levando em consideração somente o que
constava da DACON MENSAL / SEMESTRAL, sendo assim a requerente efetuou a
retificação NÃO APRESENTANDO MAIS DÉBITOS.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, solicito o cancelamento TOTAL DO DÉBITO, pois na data da emissão
do despacho decisório, 03/04/2014, as informações do débito de COFINS estavam
corretas, conforme retificações feitas da DACON em 21/01/2014 e da EFD
CONTRIBUIÇÕES em 16/10/2013. Declara, sob as penas da lei, ser verdadeiros os
fatos e comprovados conforme cópias em anexo.
Prosseguindo com o relato, temos que a DRJ/RPO julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, em Acórdão fundamentado na ausência de comprovação da
certeza e liquidez do credito.
O Recorrente foi cientificado dessa decisão em 08/03/2018, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, protocolando na sequência, em 04/04/2018, Recurso
Voluntário, no qual requereu o reconhecimento do crédito e a reavaliação da PERDCOMP
transmitida, repisando basicamente os argumentos expendidos no recurso inicial. Além disso,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.334 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900511/2014-00

trouxe novos documentos aos autos (fls. 66 a 172), quais sejam, DACON, nota fiscal, DCTF,
ECF, entre outros.
São esses os fatos relevantes a relatar, até o momento.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o Recorrente trouxe novos
documentos aos autos, que não foram juntados por ocasião da impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
A bem de ilustrar o entendimento ora manifestado, trago à colação excerto da
Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.334 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900511/2014-00

apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos e considerados na formação da convicção a ser manifestada
nesta oportunidade.
Segundo assevera o Recorrente, o motivo maior do não reconhecimento do crédito
pleiteado em DCOMP decorreu de erro na apuração original da contribuição.
A DRJ confirmou a decisão contida no Despacho Decisório, por entender faltarem
provas do quanto afirmado em Manifestação de Inconformidade.
Para fornecer suporte as suas alegações, a Recorrente acostou, então, aos autos um
acervo documental considerável, em face à alegada ausência de provas do crédito, por parte da
instância de julgamento administrativo a quo.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação a carecer de
maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a realização de diligência, com o objetivo de que a
verdade dos fatos reste melhor evidenciada, propiciando ao julgador administrativo elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui debatida.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela Unidade de Origem da RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:
1.
Proceda-se à reapuração da COFINS, relativo ao Período de Apuração –
PA 08/2013, com base no conjunto de documentos juntados aos autos e em outros, que
caberão ser solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável pelo procedimento, se
assim julgar necessário;
2.
Confirme-se a existência (ou não) e o valor do crédito relativo ao COFINS
Não-Cumulativo correspondente ao mencionado PA 08/2013, bem como se este é
suficiente para a quitação do débito apontado na DCOMP no 26262.85809.161013.1.3.04-
1237.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das conclusões desta, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.334 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900511/2014-00

Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 187
DF CARF MF
Original